Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740089-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME RECORRIDOS: JORGE SALOMÃO FILHO, LEONARDO SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA. BANHEIRO. VÍCIO ESTRUTURAL. ESCOAMENTO DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE PISO SOBRE PISO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. O simples fato de os autores/reconvindos proporem a resolução do problema não representa aquiescência com a inobservância do projeto por eles executado, já que necessitavam receber pelos serviços prestados há quase 5 (cinco) anos. 3. Somente se admite a aplicação da exceção do contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – quando demonstrado o efetivo inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela parte contrária. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve intimação do advogado da ora recorrente para apresentação de réplica à contestação da reconvenção e nem para produção de provas, o que lhe causou prejuízos. Pede seja declarada a nulidade dos atos posteriores ao pedido de habilitação do advogado nos autos, acrescentando que todos os advogados anteriormente constituídos expressamente renunciaram ao mandado, de forma que deveria ocorrer a intimação do novo patrono; b) artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que, não tendo sido entregues os banheiros a contento e em desacordo com o contratado, os recorridos estão inadimplentes, razão pela qual a recorrente não tem que cumprir com sua obrigação de pagamento até que eles cumpram a obrigação de entregar a obra nos moldes do contrato firmado; c) artigo 815 do CPC, asseverando que os recorridos não cumpriram com a obrigação de fazer, uma vez que não entregaram a obra conforme havia sido acordado. Por fim, aponta ofensa aos artigos 86, 485, inciso VI, e 1.022, todos do CPC, e 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, os recorridos pedem pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao afirmar que “a ausência de intimação em nome do patrono do autor deveria ter sido arguida pela parte quando manejou impugnação aos Embargos de Declaração, em 16.11.2020, data em que tomou conhecimento do alegado vício, ou, em último caso, na própria Apelação. Não havendo qualquer manifestação da parte nesse sentido, operou-se a preclusão do seu direito” (ID 26198496), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 267/STF. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na esteira da jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça, havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 64.869/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 20/8/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 476 do Código Civil e 815 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 86, 485, inciso VI, e 1.022, todos do CPC, e 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025